Tribunal: TJDFT
Processo: 0023307-68.2015.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PAULIANA. ACÓRDÃO COERENTE. ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA SUA MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração servem à sanação dos vícios da omissão, obscuridade e contradição, com o intuito de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. A Corte não está obrigada a rebater todos os argumentos do recorrentes se houverem razões suficientes a manter a conclusão do Acórdão.
3. Recurso conhecido e não provido.